Tribunal: TJMT
Processo: 1049473-78.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049473-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANE RAMOS DA SILVA - CPF: 544.444.201-97 (RECORRENTE), ANA PAULA FIGUEIREDO DE AQUINO DA SILVA - CPF: 057.785.371-66 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 9 (NOVE) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voo, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por dano moral. A recorrente pleiteia a majoração do valor indenizatório, sob o argumento de que o montante arbitrado não é suficiente para compensar o dano sofrido diante do atraso de aproximadamente nove horas entre o horário inicialmente previsto e o efetivo embarque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante do cancelamento do voo e do atraso de nove horas na reacomodação da passageira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo afastada apenas mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

A prova dos autos evidencia a falha na prestação do serviço, pois o cancelamento do voo e o atraso de nove horas não foram devidamente justificados pela empresa aérea.

A longa espera para reacomodação e o consequente desconforto ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

O valor arbitrado em primeiro grau mostra-se insuficiente, considerando a extensão do dano e os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos, devendo ser majorado por quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de voo e a reacomodação do passageiro após atraso de aproximadamente nove horas configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorado quando o montante fixado em primeiro grau se revelar aquém dos padrões adotados em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1049473-78.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Adriane Ramos da Silva

Recorrido(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para:

a) Condenar a requerida ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida. Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.”.

A Promovente, em suas razões recursais, visa à majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, sob o argumento de que o valor é insuficiente para reparar o dano, considerando o tempo de atraso foi de aproximadamente dezoito horas.

No presente caso a autora ingressou com a ação em decorrência do cancelamento de seu voo, pois adquiriu passagem aérea com saída de Guarulhos/SP às 22h20min do dia 11/03/2025 e chegada em Fortaleza/CE às 01h45min do dia 12/03/2025.

Contudo, o voo foi cancelado, tendo sido a autora reacomodada em novo voo com partida às 07h20min do dia 12/03/2025 e chegada às 10h40min do mesmo dia, gerando um atraso de aproximadamente 09 (nove) horas.

Situação que representa transtorno significativo, especialmente considerando que a recorrente teve seu voo cancelado e precisou aguardar por longo período até ser reacomodada em outro voo.

De acordo com o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil,
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Assim torna evidente a falha da Reclamada na prestação do serviço.

A responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte Reclamante.

Deste modo, demonstrada a falha na prestação do serviço da Reclamada e o dano suportado pelo consumidor, resta evidente o dever de reparação por parte da empresa aérea.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo assiste razão a Promovente e deve ser majorado em valor compatível com a lesão sofrida, além que o valor da indenização está
aquém
do que vem sendo fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes, levando-se em consideração ainda o longo período de atraso do voo e de tempo de espera entre as conexões, o qual gerou inúmeros transtornos ao passageiro.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025